Tribunal: TJBA
Processo: 8027246-40.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8027246-40.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: WAGNER SANTOS DE CARVALHO

Advogado(s)
:
ANDERSON MOUTINHO DOS SANTOS, EDUARDO LIMA CONCEICAO, WELLINGTON JESUS DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. RECURSO MINISTERIAL. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU, COM BASE NA AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. LAUDO DE CONSTATAÇÃO ELABORADO POR PERITO TÉCNICO, ASSOCIADO A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, É APTO PARA FINS DE PROVA DA MATERIALIDADE. PEDIDO DE ADMISSÃO DE JUNTADA DO LAUDO DEFINITIVO NA FASE RECURSAL. PREJUDICADO O EXAME DESTE PLEITO, DIANTE DE SUA PRESCINDIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AUTORIA COMPROVADA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO ACUSADO. APREENSÃO DE DROGA FRACIONADA. LOCAL CONHECIDO PELO TRÁFICO. FACÇÃO CRIMINOSA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que absolveu o réu Wagner Santos de Carvalho da acusação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), com fundamento na ausência de laudo toxicológico definitivo nos autos, consoante o art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) examinar se o laudo toxicológico definitivo juntado na fase recursal é apto a suprir a exigência de prova da materialidade delitiva; e (ii) analisar se a autoria do crime de tráfico de drogas está suficientemente demonstrada pelo conjunto probatório.

III. Razões de decidir

3. O laudo de constatação provisório, elaborado por perito técnico da Polícia Civil, associado a outros elementos de prova, é apto a demonstrar a materialidade do delito de tráfico de droga
s, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Diante da prescindibilidade do laudo toxicológico definitivo no caso concreto, prejudicado o exame do pedido de sua juntada na fase recursal.

4. A autoria delitiva está amplamente demonstrada pelos depoimentos convergentes dos agentes policiais responsáveis pela diligência, pela confissão espontânea do acusado na fase policial, pelo acondicionamento das substâncias em porções individualizadas para fins de comercialização e pelo fato de o réu ter sido surpreendido em local reconhecidamente dominado pela facção criminosa BDM e utilizado para o tráfico de entorpecentes.

5. O tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, não é aplicável ao caso, pois o apelado declarou integrar organização criminosa há aproximadamente cinco anos e ser traficante há três anos, além de possuir sentença penal condenatória transitada em julgado em seu desfavor e de ter mandado de prisão definitiva em aberto, circunstâncias que evidenciam sua dedicação às atividades criminosas.

6. Dosimetria da pena:

6.1 Crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) – pena definitiva fixada em
5
(cinco)
anos,
4 (quatro)
meses
e 5 (cinco) dias
de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, e
5
33 (quinhentos e trinta e três)
dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

7. Em consonância com o parecer ministerial, recurso conhecido e provido para reformar a sentença absolutória e condenar o réu Wagner Santos de Carvalho pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

Tese de julgamento:

1. O laudo de constatação provisório, elaborado por perito técnico, quando associado a outros elementos de provas, pode suprir a exigência do laudo definitivo.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 33, §§2º e 3º, e 386, II; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º; CP, arts. 42, 59, 61, I, 65, III, d, 67 e 68.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – AREsp n. 3.006.146/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2025, DJEN de 23/10/2025; REsp n. 2.196.940/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025; REsp n. 2.060.108/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024; HC n. 723.664/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022; HC: 1018563 - SC (2025/0255608-9), Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 25/11/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 02/12/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de nº 8027246-40.2025.8.05.0001, oriundos da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/Ba, sendo Apelante o Ministério Público do Estado da Bahia e Apelado o réu Wagner Santos de Carvalho.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, para reformar a sentença recorrida e condenar o réu Wagner Santos de Carvalho pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Desembargador NILSON SOARES CASTELO BRANCO

Relator